Tribunal: TJDFT
Processo: 0732980-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. EQUÍVOCO DO ADVOGADO NO ENDEREÇAMENTO DA AÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. DEFERIMENTO DO PEDIDO E REMESSA DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Ao analisar a peça inicial da ação monitória, o equívoco no endereçamento – prontamente identificado pelo próprio advogado – fica evidente, tendo em vista que o autor reside em Samambaia Sul, o réu no Recanto das Emas, e não há mesmo qualquer razão para o ajuizamento da ação em foro distinto, no Núcleo Bandeirante.
2. Não se verifica ofensa ao sistema processual vigente, mas sim a consagração do princípio da cooperação, na medida em que ficou evidente o equívoco do advogado ao endereçar a peça inicial para Juízo distinto, sem qualquer relação com o feito, não havendo razões para se indeferir o pedido de retificação da peça inicial, formulado logo após a distribuição da ação, com a consequente remessa dos autos ao Juízo correto, no foro de domicílio do réu.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o juízo suscitante.